Tribunal: TJSP
Processo: 1013004-79.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Pedido julgado improcedente. Adolescente que foi agredido por seguranças terceirizados nas dependências de shopping center. Réus que não se desincumbiram do ônus de comprovar a ocorrência dos fatos de forma diversa da narrada pelo autor e testemunhas. Danos morais configurados. Valor da indenização fixado em R$10.000,00, em atenção às peculiaridades

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Pedido julgado improcedente. Adolescente que foi agredido por seguranças terceirizados nas dependências de shopping center. Réus que não se desincumbiram do ônus de comprovar a ocorrência dos fatos de forma diversa da narrada pelo autor e testemunhas. Danos morais configurados. Valor da indenização fixado em R$10.000,00, em atenção às peculiaridades do caso. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.